Tribunal: TJMT
Processo: 1100485-11.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1100485-11.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[APARECIDA MARCIA TOMAZINI - CPF: 362.114.781-00 (RECORRIDO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por proprietária de imóvel rural, determinando às autoridades ambientais estaduais a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT164589/2019, observando-se os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020, diante da alegada demora excessiva na tramitação do procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a demora administrativa na análise do Cadastro Ambiental Rural, ultrapassando os prazos previstos na legislação ambiental, configura violação a direito líquido e certo do administrado, a justificar a concessão de mandado de segurança para compelir a Administração Pública a proferir decisão no processo administrativo.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, a qual se evidencia no caso concreto pelos documentos que comprovam a inscrição do CAR em 01.04.2019 e a ausência de decisão administrativa até a data da impetração, revelando mora administrativa incompatível com os parâmetros normativos aplicáveis.

4.

O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para conclusão de procedimentos administrativos ambientais, parâmetro que deve ser interpretado em consonância com a Resolução CONAMA nº 237/1997, que fixa prazo máximo de seis meses para análise de requerimentos perante órgãos ambientais, ressalvadas hipóteses específicas.

5.

O transcurso de período superior a seis anos desde o protocolo inicial, sem manifestação conclusiva da Administração, caracteriza afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo e aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa.

6.

A alegação de observância de ordem cronológica ou de complexidade do procedimento não justifica o descumprimento sistemático dos prazos legais, incumbindo à Administração estruturar-se de modo a garantir a prestação eficiente do serviço público.

7.

A determinação judicial para análise do procedimento dentro do prazo legal não implica ingerência indevida na esfera administrativa, tampouco dispensa a observância dos requisitos técnicos para validação do CAR, limitando-se a assegurar a efetividade do direito do administrado à apreciação tempestiva de seu requerimento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Remessa necessária desprovida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada na análise de Cadastro Ambiental Rural configura violação ao direito líquido e certo do administrado, autorizando a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão do procedimento administrativo. 2. A observância de ordem cronológica ou alegações genéricas de complexidade administrativa não afastam o dever da Administração Pública de decidir dentro dos prazos legais estabelecidos pela legislação ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LC nº 140/2011, art. 14, § 1º; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, inc. III; Resolução CONAMA nº 237/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RN nº 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023; TJMT, RN nº 1006632-16.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1100485-11.2025.8.11.0041
, impetrado por
APARECIDA MARCIA TOMAZINI
,
em face do COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT e da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEMA/MT, o qual foi concedida a segurança pretendida, confirmando a medida liminar e determinando às autoridades coatoras que observassem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020 para a análise do CAR, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos legais.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
impetrante, proprietária do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Rosa IV", localizado no município de Paranatinga/MT, com área total de 163,7678 hectares, postulou a concessão de segurança para determinar que a autoridade coatora procedesse à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT164589/2019, alegando demora excessiva na tramitação do processo administrativo.

Como cediço, o
mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. A caracterização do direito líquido e certo exige que os fatos estejam suficientemente demonstrados por prova pré-constituída, dispensando-se dilação probatória.

No presente caso, a documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca que o CAR nº MT164589/2019 foi inscrito em 01 de abril de 2019 e complementado em 21 de março de 2025, permanecendo sem análise conclusiva até a data da impetração em 02 de outubro de 2025. Tais elementos configuram prova pré-constituída suficiente para demonstrar o transcurso do prazo legal sem a devida manifestação administrativa.

Contrariamente ao sustentado pelo Estado de Mato Grosso, o recibo de inscrição do CAR, conjugado com o histórico de movimentação do processo administrativo, constitui prova documental idônea para demonstrar a mora administrativa. A alegação de que seria necessário conhecer o histórico completo do cadastro não prospera, uma vez que os próprios documentos oficiais apresentados pela impetrante evidenciam a ausência de movimentação conclusiva no processo.

O Decreto Estadual nº 697/2020, que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estabelece em seu artigo 32, inciso III, o prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico.

A Resolução CONAMA nº 237/1997, por sua vez, estabelece o prazo máximo de seis meses para análise de requerimentos perante os órgãos ambientais, ressalvados os casos que demandem elaboração de EIA/RIMA ou audiência pública. Tal normativa, de caráter nacional, reforça a necessidade de observância de prazos razoáveis para a conclusão de procedimentos administrativos ambientais.

No caso em análise, o transcurso de mais de seis anos desde a inscrição inicial do CAR, sem qualquer manifestação conclusiva por parte do órgão ambiental, configura flagrante violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo. Ainda que se considere a data da última complementação (21 de março de 2025), o período transcorrido até a impetração (02 de outubro de 2025) supera largamente o prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma consolidada no sentido de que a demora injustificada na análise do CAR viola direito líquido e certo do proprietário rural, conforme demonstram os precedentes citados na sentença recorrida. Tal entendimento encontra respaldo na necessidade de conferir efetividade aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)”.

“E M E N T A: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 792/2022/SEMA/MT E DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, para apreciação e aprovação do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 792/2022/SEMA/MT e Decreto Estadual n. 697/2020). (N.U 1006632-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a análise do CAR deve observar ordem cronológica estabelecida pelo sistema SIMCAR, conforme disciplinado no Decreto Estadual nº 1.031/2017, e que a complexidade do procedimento justificaria eventual prorrogação dos prazos legais. Tais argumentos, contudo, não prosperam.

A observância da ordem cronológica constitui princípio administrativo relevante, mas não pode servir de justificativa para o descumprimento sistemático dos prazos legais. A Administração Pública tem o dever de se organizar adequadamente para cumprir suas obrigações legais, não podendo invocar deficiências estruturais ou operacionais para justificar a mora administrativa.

Quanto à alegada complexidade do procedimento, cumpre observar que o próprio legislador, ao estabelecer o prazo de 180 dias no Decreto Estadual nº 697/2020, já considerou as peculiaridades e a complexidade inerente aos procedimentos ambientais. A prorrogação de prazos deve ser excepcional e devidamente justificada, não constituindo regra geral aplicável indiscriminadamente.

A Lei Complementar nº 140/2011, em seu artigo 14, §1º, estabelece que "as exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos". Tal dispositivo visa conferir maior eficiência ao processo administrativo, evitando a fragmentação desnecessária das análises.

A sentença recorrida acertadamente determinou que eventuais pendências sejam comunicadas de uma única vez à parte interessada, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao direito fundamental à razoável duração do processo. Tal determinação não implica concessão de "salvo-conduto" à impetrante, mas apenas assegura que o procedimento administrativo tramite de forma organizada e eficiente.

Com efeito, a aplicação do prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020 aos procedimentos de análise do CAR decorre de interpretação sistemática da legislação ambiental, considerando a natureza similar dos procedimentos e a necessidade de conferir efetividade aos direitos fundamentais dos administrados.

Convém ressaltar que, a concessão da segurança não implica prejuízo ao interesse público, uma vez que a determinação judicial limita-se a exigir o cumprimento dos prazos legais, sem dispensar a observância dos requisitos materiais para a validação do CAR. A Administração Pública mantém sua competência para analisar tecnicamente o cadastro e exigir eventuais complementações, devendo apenas fazê-lo dentro do prazo legal e de forma organizada.

A eficiência administrativa constitui princípio constitucional que deve nortear a atuação da Administração Pública, não sendo admissível que a morosidade excessiva comprometa o desenvolvimento das atividades econômicas lícitas e a segurança jurídica dos administrados.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial
, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026